Tribunal: STF
Processo: HC 78223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento
da pena é fixado a partir do disposto no artigo 33 do Código Penal.
Excetuada a hipótese da alínea "a" do § 2º do referido artigo,
cumpre sejam consideradas as circunstâncias judiciais (§ 3º do
artigo 33 e inciso III do artigo 59, ambos do Código Penal).
Precedentes: Habeas Corpus nºs 77.682-9 e 75.875-4, julgados no
Pleno e Segunda Turma, relatados pelos Ministros Néri da Silveira e
Nelson Jobim, com acórdãos publicados nos Diários da Justiça de 5 de
fevereiro de 1999 e 6 de março de 1998, respectivamente.
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - RECLUSÃO INFERIOR A
OITO ANOS. Tratando-se de pena final aquém dos oito anos previstos
na alínea "a" do § 2º do artigo 33 do Código Penal, deslocada a
regência para a alínea "b" dos citados parágrafo e artigos, e sendo
favoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais, impõe-se o
cumprimento da pena no regime semi-aberto.